Tribunal: STF
Processo: RE 601895
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
SERVIDOR – TEMPO DE SERVIÇO – PROFESSOR – ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENSÃO – RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – PRECEDENTE. De acordo com o entendimento consolidado do Supremo, – no julgamento pelo Plenário do Mandado de Segurança nº 24.523-9/DF, em que designado redator para o acórdão o ministro Sepúlveda Pertence –, não se aplica aos servidores submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho o disposto no artigo 40, §5º, da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98.